Tribunal: STF
Processo: RHC 86805
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL DE QUE O PROCESSO DO PACIENTE PELO CRIME DE ESTUPRO,
 PERANTE A VARA DA AUDITORIA MILITAR, CONFIGURA CASO DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.
Instituída a Justiça Militar no
estado de Rondônia, ao Juiz auditor militar foi conferida, por lei,
ambivalência funcional. Pelo que não há irregularidade no julgamento
 do feito pelo Juiz que atua ora como auditor, integrando o Conselho
 da Justiça Militar, ora como Juiz de Direito de uma determinada
vara.
Recurso desprovido.